Tribunal: TJSP
Processo: 1009525-43.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Autora alega que taxas de juros convencionadas no contrato de empréstimo consignado estão em desconformidade com o limite imposto pela IN 28/2008 do INSS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Ocorrência verificada. Contrato assinado em junho de 2013 e ação distribuída em janeiro de 2024. Prazo decenal. Art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Autora alega que taxas de juros convencionadas no contrato de empréstimo consignado estão em desconformidade com o limite imposto pela IN 28/2008 do INSS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Ocorrência verificada. Contrato assinado em junho de 2013 e ação distribuída em janeiro de 2024. Prazo decenal. Art. 205 do Código Civil e entendimento do STJ. Causa de natureza pessoal. Extinção do feito com resolução de mérito, art 487, II, CPC. PRELIMINAR DAS CONTRARRAZÕES DO BANCO ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO.